Tribunal: TJSP
Processo: 1004876-02.2018.8.26.0082
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-17

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PROGRAMA "A UNIESP PAGA". PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DO FINANCIAMENTO. REQUISITOS QUE NÃO FORAM PREENCHIDOS PELA ALUNA PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PROMETIDO, CONFORME CONTRATADO. AFIRMAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INADMISSIBILIDADE. VALIDADE DA ESTIPULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. PROGRAMA "A UNIESP PAGA". PRETENSÃO DE SATISFAÇÃO DO FINANCIAMENTO. REQUISITOS QUE NÃO FORAM PREENCHIDOS PELA ALUNA PARA OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PROMETIDO, CONFORME CONTRATADO. AFIRMAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS. INADMISSIBILIDADE. VALIDADE DA ESTIPULAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO, COM OBSERVAÇÃO. 1. O "contrato de garantia de pagamento das prestações do Fies" prevê diversas obrigações, que devem ser cumpridas pela beneficiária, a fim de garantir a quitação do financiamento pela instituição de ensino. A circunstância de o ajuste ter sido assinado depois da obtenção do financiamento é de pouca valia. Ainda que tivesse tomado ciência das minúcias das disposições contratuais em momento posterior, a aluna tinha a opção de desistir do curso. Contudo, isso não ocorreu, atitude que evidencia assentimento a todos os termos propostos. Embora aplicável a legislação de proteção ao consumidor, a verdade é que o contrato de adesão não contém cláusulas abusivas. A demandante deixou de cumprir um dos requisitos exigidos para obtenção do benefício. Não há, portanto, fundamento para admitir a pretendida reparação dos danos materiais, como também não se encontra caracterizada uma situação de dano moral. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor da causa.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000102439
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004876-02.2018.8.26.0082, da Comarca de Boituva, em que é apelante ZENAIDE OLIVEIRA
SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), são apelados UNIESP S/A e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 31a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso,
com observação. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ANTONIO RIGOLIN
(Presidente), ADILSON DE ARAUJO E MARIA SALETE CORRÊA DIAS.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004876-02.2018.8.26.0082 – Boituva – VOTO No 44612 - 2 -
APELAÇÃO CÍVEL No 1004876-02.2018.8.26.0082
Comarca:BOITUVA 1a Vara
Juiz: Liliana Regina de Araújo Heidorn Abdala
Apelante: Zenaide Oliveira Santos
Apelados: Uniesp S/A e Banco do Brasil S/A
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO.
PROGRAMA
“A
UNIESP
PAGA”.
PRETENSÃO
DE
SATISFAÇÃO DO FINANCIAMENTO. REQUISITOS QUE
NÃO
FORAM
PREENCHIDOS
PELA
ALUNA
PARA
OBTENÇÃO DO BENEFÍCIO PROMETIDO, CONFORME
CONTRATADO. AFIRMAÇÃO DE CLÁUSULAS ABUSIVAS.
INADMISSIBILIDADE. VALIDADE DA ESTIPULAÇÃO.
IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. ELEVAÇÃO DA VERBA
HONORÁRIA SUCUMBENCIAL. RECURSO IMPROVIDO,
COM OBSERVAÇÃO. 1. O “contrato de garantia de pagamento
das prestações do Fies” prevê diversas obrigações, que devem ser
cumpridas pela beneficiária, a fim de garantir a quitação do
financiamento pela instituição de ensino. A circunstância de o
ajuste ter sido assinado depois da obtenção do financiamento é
de pouca valia. Ainda que tivesse tomado ciência das minúcias
das disposições contratuais em momento posterior, a aluna tinha
a opção de desistir do curso. Contudo, isso não ocorreu, atitude
que evidencia assentimento a todos os termos propostos. Embora
aplicável a legislação de proteção ao consumidor, a verdade é
que o contrato de adesão não contém cláusulas abusivas. A
demandante deixou de cumprir um dos requisitos exigidos para
obtenção do benefício. Não há, portanto, fundamento para
admitir a pretendida reparação dos danos materiais, como
também não se encontra caracterizada uma situação de dano
moral. 2. Diante desse resultado e nos termos do artigo 85, § 11,
do CPC, eleva-se a verba honorária a 12% sobre o valor da
causa.
Voto no 44.612
Visto.
1. Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com
indenização por danos morais proposta por ZENAIDE OLIVEIRA SANTOS

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004876-02.2018.8.26.0082 – Boituva – VOTO No 44612 - 3 -
em face de UNIÃO DAS INSTITUIÇÕES EDUCACIONAIS DO ESTADO DE
SÃO PAULO UNIESP, FUNDO DE INVESTIMENTOS CAIXA UNIESP
PAGA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO LONGO PRAZO, FUNDO DE
INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO PADRONIZADOS e
BANCO DO BRASIL S/A.
A r. sentença, cujo relatório se adota, reconhecendo a
ilegitimidade passiva do corréu Banco do Brasil, em relação a ele julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, VI,
do Código de Processo Civil. No concernente aos demais demandados,
julgou improcedente a pretensão, condenando a demandante ao
pagamento das despesas do processo e dos honorários advocatícios de
10% sobre o valor da causa, com a ressalva da inexigibilidade decorrente
da gratuidade judicial.
Inconformada, apela a vencida apontando, essencialmente, a
ocorrência de propaganda enganosa, pois “o contrato assinado entre as
partes não foi feito de forma clara, levando o consumidor ao erro, indevido e
desnecessário, contrariando o Código de Defesa do Consumidor” (fl. 680).
Além disso, afirma que na mídia apresentada “o Colaborador e
representante da UNIESP, deixa claro que o Contrato firmado entre as
partes seria modificado, e que as clausulas seriam revisadas para que
tivesse a clareza dita em auditório. Todavia, este contrato só foi entregue
aos alunos depois de firmado compromisso junto ao banco, assinando o
financiamento estudantil 'FIES', desta forma os alunos ficaram amarrados
junto ao banco e Faculdade com uma conta alta a ser paga, e o contrato
que deveria ser redigido conforme acordado em palestra foi totalmente feito
para que o aluno jamais conseguisse honrar os requisitos exigidos,
mostrando assim a MÁ Fé da UNIESP” (fl. 681). Também destaca que “A
informação é clara que a instituição efetuara o pagamento das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004876-02.2018.8.26.0082 – Boituva – VOTO No 44612 - 4 -
mensalidades sem exigências de contrapartida, além das que consta nas
publicidades” (fl. 702). Por fim, sustenta que “atendeu todos os requisitos
exigidos pela apelada, não havendo óbice ao devido cumprimento do
contrato celebrado entre as partes” (fl. 712).
Recurso tempestivo, bem processado e oportunamente
respondido, com pleito de majoração da verba honorária. Há isenção de
preparo.
É o relatório.
2. Segundo a petição inicial, a autora se inscreveu no curso
de graduação oferecido pela corré UNIESP, atraída pelo programa a
“UNIESP Paga”, segundo o qual a instituição de ensino se comprometia a
ser fiadora e assumir o pagamento do financiamento estudantil aos alunos
que aderissem ao programa e cumprissem as regras estipuladas, além da
concessão de outros benefícios. Afirma que foi divulgada propaganda
enganosa acerca do programa estudantil, deixando de receber informações
claras a respeito dos requisitos a serem cumpridos para quitação do
financiamento. Salienta que atendeu às exigências contratuais, entretanto a
ré se recusa a arcar com o pagamento do financiamento. Aponta que as
cláusulas são abusivas. Assim, alegando a ocorrência de propaganda
enganosa, propôs a presente ação objetivando a condenação dos
demandados ao pagamento integral do financiamento estudantil; do curso
de Pós-Graduação, “no valor de R$ 6.000,00”; do “intercambio estudantil
em países estrangeiro (...) no valor de R$ 10.000,00”; além da indenização
pelos danos morais que sofreu, bem como realizem a entrega do
equipamento
prometido
“(
um
netbook,
ou
um
tablet
ou
um
microcomputador )” (fl. 39).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004876-02.2018.8.26.0082 – Boituva – VOTO No 44612 - 5 -
Os réus União das Instituições Educacionais do Estado de
São Paulo UNIESP, Fundo de Investimentos Caixa Uniesp Paga Renda
Fixa Crédito Privado Longo Prazo e Fundo de Investimentos em Direitos
Creditórios Não Padronizados, em sua defesa, sustentaram a ilegitimidade
dos demandados Fundo de Investimentos Caixa Uniesp Paga e Fundo de
Investimentos em Direitos Creditórios. Além disso, teceram esclarecimentos
sobre o programa, apontando a sua legalidade e destacando a necessidade
de cumprimento de todos os seus termos e condições. Salientaram que os
“cursos oferecidos sempre estiveram disponíveis via central do aluno por
anos e nunca foi acessado, nunca foi requerido e nunca foi matriculada pela
autora” (fl. 442), ressaltando que “a parte autora NAO foi vetada de nenhum
dos benefícios ofertados pela requerida” (fl. 443). Prosseguiram, elucidando
que “O programa que a Parte Autora optou por se inscrever - Uniesp Paga
foi desenvolvido com o intuito de pagar ao aluno o financiamento adquirido
junto ao FIES, entretanto com algumas condições que deveria ser
preenchida pelo aluno durante o curso, ou seja, o aluno teria a chance de
ver o seu financiamento quitado desde que cumprisse com as obrigações
pactuadas, destacando-se que a Uniesp JAMAIS prometeu dar bolsa
integral ao aluno sem nenhuma contrapartida, até porque a Universidade é
Particular com fins lucrativos, não tendo obrigação de fornecer estudo de
graça” (fl. 444). Afirmaram que a aluna descumpriu a cláusula 3.5

pagamento da amortização dos juros do FIES , não havendo que se falar
em pagamento do FIES por parte da instituição de ensino. Ressaltaram,
ainda, que “as cláusulas contratuais são bem claras e explícitas quanto aos
direitos e deveres de cada uma das partes” (fl. 451), frisando a inocorrência
de propaganda enganosa. Por fim, impugnaram o pedido de reparação por
danos materiais e morais.
A r. sentença concluiu pela improcedência da pretensão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004876-02.2018.8.26.0082 – Boituva – VOTO No 44612 - 6 -
Desde logo, verifica-se que o “contrato de garantia de
pagamento das prestações do Fies”, cujo instrumento foi apresentado com
a inicial (fls. 189/190), em sua cláusula terceira, prevê diversas obrigações,
que devem ser cumpridas pela beneficiária, a fim de garantir a quitação do
financiamento pela instituição de ensino.
A circunstância de o contrato de garantia de pagamento ter
sido assinado depois da obtenção do financiamento é de pouca valia. Ainda
que tivesse tomado ciência das minúcias das disposições contratuais em
momento posterior, a aluna tinha a opção de desistir do curso. Contudo,
isso não ocorreu, a evidenciar que a demandante assentiu aos termos do
contrato.
Embora aplicável a legislação de proteção ao consumidor, a
verdade é que o contrato de adesão não contém cláusulas abusivas. Não é
crível que uma instituição de ensino particular possibilite a fruição de sua
prestação de serviço, sem qualquer contraprestação por parte da
favorecida.
Os demandados, ao se defenderem, afirmaram que a aluna
não comprovou o pagamento da amortização dos juros do FIES,
ressaltando que “O documento juntado pela parte autora como prova de
pagamento das parcelas dos juros é o cronograma de amortização, não
podendo se admitir a utilização de referido documento como prova de
pagamento, posto que o cronograma representa planilha meramente
ilustrativa, cujo objetivo é apresentar ao aluno um demonstrativo
aproximado da dívida assumida com o financiamento estudantil e fazer uma
projeção das parcelas de amortização” (fl. 458).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004876-02.2018.8.26.0082 – Boituva – VOTO No 44612 - 7 -
Em réplica, a autora asseverou que “cumpriu com todas as
obrigações estipuladas” (fl. 611), frisando a ocorrência de propaganda
enganosa e a abusividade das cláusulas contratuais.
Estabelecida a controvérsia a respeito do fato constitutivo do
direito da demandante, evidentemente sobre ela passou a recair o ônus da
demonstração. E a sua atividade probatória ficou restrita aos documentos
apresentados com a petição inicial, que não permitem o adequado
esclarecimento.
Como observou o r. Juízo:
“...
os
documentos
juntados
pela
própria
autora,
especialmente o contrato de garantia de financiamento do FIES (fls.
189/190), deixam claro que a ré oferece a concessão do benefício de
isenção para os alunos com adesão ao 'Programa FIES Uniesp Pode
Pagar', que se trata de um programa social onde o estabelecimento de
ensino se compromete a arcar com o pagamento do Financiamento
Estudantil (FIES) realizado pelo aluno junto à instituição bancária,
desde que atendidos determinados requisitos. Nem poderia ser
diferente. É preciso lembrar que a ré é uma entidade privada que,
obviamente, visa fins lucrativos e não uma entidade pública ou
beneficente.
Desse modo, a responsabilidade da ré pelo pagamento das
parcelas do financiamento que seria contratado pela aluna, por meio
do programa FIES, após a conclusão do curso, estava condicionada ao
cumprimento dos requisitos, de responsabilidade dos alunos, no caso,
da autora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004876-02.2018.8.26.0082 – Boituva – VOTO No 44612 - 8 -
Dentre estes requisitos, está o 'pagamento da amortização
ao FIES, no valor máximo de R$50,00(cinquenta reais) a cada três
meses' (item 3.5 - fl. 107), que a requerente não comprovou ter pago.
Inclusive, no ofício digital enviado à aluna, emitido pela faculdade, há
informação acerca do descumprimento (fl. 38).
Na inicial, a própria autora admite que 'a única
responsabilidade do estudante será em relação à amortização dos
juros, limitados a no máximo R$ 50,00 a cada três meses, pagos ao
Banco do Brasil ou Caixa Econômica Federal' (fl. 11), contudo, não
comprovou o adimplemento da obrigação.
E mais, conforme 'Cronograma de Reposição' que ilustra a
dívida futura da autora (fls. 191/198), emitido pelo Banco do Brasil em
09.08.2018, consta à fl. 191, precisamente, que as parcelas de
R$50,00 se encontram em aberto e integram o débito pendente.
Como se vê, uma das condições impostas não foi cumprida
pela aluna ...” (fls. 667/668).
Na verdade, a documentação apresentada pela autora não
permite confirmar a narrativa formulada na petição inicial, sendo desprovida
de eficácia probatória suficiente para a formação do convencimento.
Deixou a demandante, portanto, de atender ao ônus
probatório de demonstrar o próprio fato constitutivo do seu direito,
devidamente impugnado (art. 373, I, do CPC), o que determina a
improcedência do pedido.
Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004876-02.2018.8.26.0082 – Boituva – VOTO No 44612 - 9 -
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
PROGRAMA FIES 'A UNIESP PAGA'. Ausência de provas de que a
autora atendeu todos os requisitos exigidos para obtenção do benefício
oferecido pelo programa. Recurso desprovido.” 1
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO DE
OBRIGAÇÃO DE FAZER C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
FIES - Garantia de pagamento, mediante o cumprimento de
determinados requisitos - Excelência em rendimento escolar - Cláusula
dúbia Afastamento - Necessidade - Realização de atividades sociais
e obtenção de nota mínima no desempenho individual no ENADE -
Descumprimento - Abusividade - Inexistência - Danos morais
inexistentes
-
Ação
improcedente
Recurso
desprovido,
com
observação.” 2
“Ação de obrigação de fazer cumulada com indenização -
prestação de serviços educacionais - inexistência de propaganda
enganosa - ausência de oferta de curso gratuito pela ré - realização de
serviços voluntários como requisito para que a ré pagasse o
financiamento estudantil - requisito não cumprido integralmente - ação
improcedente - apelação da autora não provida - apelação das rés
provida.” 3
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO
DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO
POR DANOS MORAIS
FIES - Débito legítimo, e contraído
exclusivamente pelo aluno - Programa 'UNIESP PAGA' - Discussão
contratual - Cabimento - Questão prejudicial decidida incidentemente
no processo (art. 503, §1o, I e II, do CPC/15) - Garantia de pagamento
do contrato de financiamento estudantil, mediante o cumprimento de
determinados requisitos - Realização e entrega de relatório de
1 - TJSP Ap. 1003221-53.2018.8.26.0483 36a Câm. Dir. priv. Rel. Des. MILTON CARVALHO J. 21.05.2019.
2 - TJSP Ap. 1040815-66.2017.8.26.0506 35a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MELO BUNO J. 20.05.2019.
3 - TJSP Ap. 1005557-68.2018.8.26.0438 33a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. EROS PICELI J. 20.05.2019.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004876-02.2018.8.26.0082 – Boituva – VOTO No 44612 - 10 -
atividades sociais - Descumprimento pelo aluno - Demonstração - Ação
improcedente - Recurso do aluno desprovido - Recurso da instituição
educacional provido.” 4
“APELAÇÃO.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIADE DE
DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL.
CONTRATO EM QUE A RÉ COMPROMETEU-SE A QUITAR
FINANCIAMENTO DO FINACIAMENTO ESTUDANTIL (FIES), DESDE
QUE A AUTORA CUMPRISSE CERTAS CONDIÇÕES NELE
PREVISTAS.
AUTORA
QUE
NÃO
OBTEVE
NOTAS
QUE
REPRESENTASSEM
EXCELÊNCIA
ACADÊMICA
E
NÃO
APRESENTOU COMPROVANTES DE REALIZAÇÃO DE SERVIÇO
VOLUNTÁRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
Analisado tudo o que consta dos autos, não pode ser acolhida a tese
de propaganda enganosa. Não é crível que uma instituição de ensino
particular possibilite a fruição de sua prestação de serviço sem
qualquer contraprestação do beneficiado. Mesmo no caso em que se
concede bolsa de estudo, espera-se, no mínimo, que o beneficiado
obtenha excelentes notas, o que acaba beneficiando a própria
instituição de ensino. As instituições comprometem-se a arcar com o
financiamento, desde que o beneficiado obtenha excelentes notas,
bem como realize os trabalhos voluntários. A autora concordou com os
termos do contrato. Trata-se de pessoa instruída e não pode alegar
desconhecimento das cláusulas contratuais. Assim, para obter o
pagamento, pelas rés de seu financiamento junto ao FIES, o aluno
deveria
cumprir
certas
condições
contratuais
(notas
que
representassem excelência acadêmica e seis horas de serviço
voluntário), o que não ocorreu.” 5
“Prestação de serviços. Ensino. Ação de obrigação de fazer
cumulada com pedido de indenização por danos morais.
4 - TJSP Ap. 1007158-09.2017.8.26.0224 35a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. MELO BUENO J. 06.11.2018.
5 - TJSP Ap. 1014084-08.2017.8.26.0482 31a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. ADILSON DE ARAUJO J. 31.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004876-02.2018.8.26.0082 – Boituva – VOTO No 44612 - 11 -
Autora que aderiu a programa social da Uniesp, que prevê o
pagamento do financiamento estudantil (FIES), desde que cumpridos
os requisitos exigidos. Caso concreto em que a aluna demandante
deixou de cumprir o requisito atinente à realização de trabalho
voluntário, o que acarretou a liberação dos corréus do compromisso de
pagar o financiamento estudantil por aquela contratado.
Recurso
não
provido.
Arbitramento
de
honorários
sucumbenciais recursais.” 6
Não há, portanto, fundamento para admitir a pretendida
reparação dos danos materiais, como também não se encontra
caracterizada uma situação de dano moral.
Outrossim, ao contrário do que se alegou, extrai-se dos
panfletos indicados na inicial (fls. 2/4 e 10), que não se trata de promessa de
concessão de bolsa de estudo, mas de incentivo aos potenciais alunos a se
matricularem e efetuarem o pagamento do curso por meio de financiamento
estudantil. O material publicitário faz referência à necessidade de
contratação do programa FIES e nada há nos autos que indique a
possibilidade de interpretação equivocada, pelos consumidores, da
propaganda que mencionou a inscrição no FIES como condição para
participar do programa.
Nesse sentido:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS.
FINANCIAMENTO
ESTUDANTIL
(FIES).
AÇÃO
VISANDO
AO
CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM
REPARAÇÃO DE DANOS. Sentença de improcedência dos pedidos.
Preliminar de cerceamento ao direito de produzir provas rejeitada.
6 - TJSP Ap. 1000709- 97.2018.8.26.0483 28a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. CESAR LACERDA J. 25.10.2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004876-02.2018.8.26.0082 – Boituva – VOTO No 44612 - 12 -
Prova testemunhal revelar-se-ia meramente procrastinatória, uma vez
que a matéria dependia de prova exclusivamente documental. Contrato
de financiamento estipulava exigências que, no entanto, não foram
integralmente cumpridas pelo autor. Ausência de conduta ilícita das
rés, sendo o autor responsável pelo débito que lhe é cobrado. Dano
moral não configurado. Sentença de improcedência do pedido mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO.” 7
“PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - AÇÃO
COMINATÓRIA C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - Suposta
concessão de bolsa de estudos para o curso de graduação em
Pedagogia - Na verdade, a Instituição/ré oferecera um benefício de
isenção para os alunos que aderissem ao programa social 'Uniesp
Paga', no qual se comprometia a pagar o Fundo de Financiamento
Estudantil (FIES) que tivesse sido avençado pela aluna com a
instituição bancária, na sua fase de amortização, após o término do
curso, desde que atendidos determinados requisitos - Requisitos não
cumpridos pela autora - Inexistência de propaganda enganosa -
Recurso improvido.” 8
“Prestação de serviços educacionais. Ação de obrigação de
fazer consistente na obtenção de bolsa integral. Impossibilidade.
Inexistência de propaganda enganosa. Concessão de bolsas pela
instituição de ensino que estava vinculada à participação dos alunos
no programa de financiamento estudantil do Governo Federal.
Requisito não observado pela Autora. Ação improcedente. Recurso
desprovido.” 9
“Indenização. Danos materiais e morais. Prestação de
serviços educacionais. Autora que alega ter sido vítima de publicidade
enganosa. Informes publicitários que, no entanto, não fazem referência
7 - TJSP - Ap. 1002572-05.2015.8.26.0286 18a Câm. Dir. Priv. Re. Desa. CARMEN LÚCIA DA SILVA J. 04.07.2017.
8 - TJSP - Ap. 1006494-02.2015.8.26.0077 31a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. CARLOS NUNES J. 13.06.2017.
9 - TJSP - Ap. 0033445-04.2012.8.26.0482 36a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. PEDRO BACCARAT J. 06.08.2015.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Apelação Cível No 1004876-02.2018.8.26.0082 – Boituva – VOTO No 44612 - 13 -
à concessão de bolsa de estudos, mas de pagamento mediante
financiamento estudantil (FIES). Pagamento do financiamento pelas
rés que estava condicionado à inscrição da autora em programa
específico, válido para os períodos matutino e vespertino. Autora que,
matriculada no período noturno, não comprovou a inscrição no referido
programa. Improcedência da ação. Sentença mantida. Recurso
improvido.” 10
Por outro lado, irrelevante se apresenta a argumentação de
que teriam incidência, na hipótese, as normas do Código de Defesa do
Consumidor, pois isso não implicaria resultado diverso. Vale dizer, ainda,
que a convicção foi formada mediante a análise do conjunto probatório, o
que torna desnecessária qualquer discussão sobre ônus da prova.
Enfim, não comporta acolhimento o inconformismo, devendo
prevalecer a solução adotada pela r. sentença.
Por fim, em atenção à norma do artigo 85, § 11, do Código
de Processo Civil, diante do resultado deste julgamento, impõe-se elevar o
montante da verba honorária sucumbencial a 12% sobre o valor da causa,
persistindo, naturalmente, a inexigibilidade decorrente da gratuidade
judicial.
3. Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
observação.
ANTONIO RIGOLIN
Relator
10 - TJSP - Ap. 0004962-52.2013.8.26.0506 32a Câm. Dir. Priv. Rel. Des. RUY COPPOLA J. 12.03.2015.